Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sem majoração de honorários advocatícios, por ausência de condenação anterior nesse título.
2. Recorrente alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, sustentando que houve atuação adicional do patrono na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 5. A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC exige condenação anterior à verba sucumbencial, o que não ocorreu na sentença. 6. O acórdão recorrido expressamente consignou a ausência de honorários recursais, afastando a alegação de omissão. 7. Jurisprudência do STJ confirma que a majoração de honorários depende de condenação originária, não sendo possível fixá-los de forma autônoma na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A majoração de honorários advocatícios na fase recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, exige condenação anterior à verba sucumbencial. 2. A ausência de condenação originária impede a fixação de honorários recursais."